Tribunal: TJSP
Processo: 0029341-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029341-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
DANIEL RAIMUNDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram da impetração, por tratar-se de reiteração.V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no
0029341-76.2020.8.26.0000
Bauru
Impetrante/Paciente: Daniel Raimundo
42.756
1. Daniel Raimundo impetra a presente
ordem de habeas corpus em favor próprio, alegando sua
submissão a constrangimento ilegal por ato atribuído ao Juiz de
Direito da Unidade Regional do DEECRIM da 3a RAJ, Comarca
de Bauru. Afirma, em síntese, que cumpre pena privativa de
liberdade em estabelecimento prisional que representa risco à
sua saúde. Destaca que integra grupo de risco na pandemia do
novo coronavírus, em razão de enfermidades mencionadas na
inicial. Requer sua transferência para prisão domiciliar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
02/03).
A autoridade judiciária prestou informações.
Manifestou-se
a
Procuradoria-Geral
de
Justiça pelo parecer de fls. 14/22.
2. Segundo as informações do Juízo
concernentes às ponderações suscitadas na impetração, o
paciente foi condenado, como incurso no artigo 121, §2o, inciso
IV, e artigo 121, §2o, inciso IV, c.c. artigo 14, II, todos do Código
Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de vinte e
cinco anos de reclusão em regime inicial fechado. A guia de
recolhimento definitiva data de 15 de dezembro de 2014 e foi
remetida ao DEECRIM UR6
Ribeirão Preto. Daniel foi
transferido para a Penitenciária I de Balbinos em 8 de junho de
2016. Por decisão de 20 de maio de 2019, foi determinada a
redistribuição dos autos ao DEECRIM da 3a RAJ. Em 22 de abril
de 2020, juntou-se aos autos ofício da unidade prisional
requerendo a análise da hipótese de concessão de prisão
albergue domiciliar, em razão da atual pandemia de COVID 19. O
Ministério Público se manifestou e, por despacho de 28 de abril
do mesmo ano, foram requisitadas informações sobre o atual
estado de saúde do paciente. Relatório de saúde juntado em 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de abril, no sentido de que Daniel tem trinta e seis anos de
idade, apresentava bom e estável estado geral de saúde e, no
momento, assintomático. Comórbido crônico e HIV soropositivo,
em uso de antirretrovirais, sob tratamento de insônia e
investigação para epilepsia. O Ministério Público manifestou-se
pelo indeferimento do pleito e decisão datada de 11 de maio de
2020 indeferiu a concessão da prisão domiciliar. Em 19 de maio
de 2020 foram solicitadas ao Juízo informações para instrução
de Habeas Corpus impetrado a este Tribunal, informações
encaminhadas em 20 de maio de 2020.
3. A impetração não deve ser conhecida,
por tratar-se de reiteração do Habeas Corpus no
2096226-38.2020.8.26.0000, pleiteado pela Defensoria Pública
em favor do paciente e denegado por esta 1a Câmara de Direito
Criminal em 5 de junho de 2020, com trânsito em julgado no dia
26 de junho de 2020. Nessa ocasião, o acórdão salientou:
“(...)
4.
A
decisão
que
denegou
ao
sentenciado o direito de descontar a pena,
imposta por crimes cometidos com violência à
pessoa - homicídio qualificado e homicídio
qualificado tentado - em regime domiciliar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
encontra fundamentada de forma idônea, tendo
ressaltado que Daniel Raimundo cumpre
sanção reclusiva no regime fechado e em
unidade prisional que não só conta com
equipe de saúde como não apresentou
qualquer situação concreta que poderia
“justificar
a
aplicação
de
medidas
excepcionais de abrandamento do rigor
penitenciário” (fls. 43/44, grifado).
O magistrado ainda salientou que, a despeito
da comorbidade crônica apresentada pelo
paciente, portador do HIV, ele foi avaliado pelo
médico responsável no estabelecimento penal.
De fato, o relatório médico elaborado na
unidade carcerária em 22 de abril de 2020
consignou que Daniel Raimundo tem trinta
e cinco anos de idade e, diagnosticado com
a Síndrome da Imunodeficiência Humana
Adquirida (SIDA), está “em tratamento com
Antiretroviral: Lamivudina + Tenofovir +
Efavirenz 1 cp ao dia”. (fls. 36, grifado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Em novo relatório de saúde, assinado por um
segundo médico, no dia 29 de abril de
2020,
consta que Daniel Raimundo encontra-se “atualmente com bom e
estável estado geral de saúde. Agora
assintomático.” (fls. 37, grifado).
5. Conclui-se, portanto, que a decisão
questionada
se
respaldou
em
dados
concretos da execução penal do paciente e,
sem ignorar suas condições pessoais,
sobretudo de saúde, mas tendo em conta
também o “contexto local de disseminação
do vírus”, validamente indeferiu a medida
liberatória almejada no presente writ, sendo
clara
a
observância
aos
termos
da
Recomendação n° 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
6. Registre-se que o presente entendimento
encontra amparo em recentes decisões do
Superior Tribunal de Justiça. Conforme
consignado pelo E. Ministro Nefi Cordeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
7
nos
autos
do
HC
576.995/MG,
caso
assemelhado à presente impetração e
julgado em 04 de maio de 2020: “(...) o Juízo
da execução decidiu não ser o caso de
aplicação da Recomendação 62 do CNJ,
uma vez que o paciente está no regime
fechado e somente atingirá o requisito
objetivo para a concessão da progressão de
regime em 17/07/2021. Para o livramento
condicional, atingirá o requisito objetivo
somente em 12/01/2024; também aponta
que o tratamento para a doença do
sentenciado pode ser feito em reclusão, e
que o sistema prisional desta Comarca é
adequado. Desse modo, apesar de o
paciente ser portador de asma (fl. 34),
encontra-se no regime prisional fechado
e não houve a demonstração de que a
sua condição de saúde atualmente possa
ser agravada pelo risco de contágio pela
Covid-19, não se verificando a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029341-76.2020.8.26.0000 -Voto no
8
de manifesta ilegalidade, pois o art. 5o da
Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe
ao magistrados sopesar a situação em
observância
ao
contexto
local
de
disseminação do vírus.” (grifamos)”.
4. Ante o exposto, não conhecem da
impetração, por tratar-se de reiteração.
Márcio Bartoli
Relator